Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que nem a subscritora da apelação (ID 21543753) nem o subscritor das correspondentes contrarrazões (ID 21543757) possuem procuração nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE tanto o apelante/autor quanto o apelado/réu, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de, respectivamente, não conhecimento do recurso e desentranhamento das contrarrazões, regularizarem sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou, conforme o caso, de substabelecimento em nome dos advogados subscritores do recurso de apelação e das correspondentes contrarrazões. Advirta-se ao apelado/réu que, nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, para verificação de sua regularidade processual, deverá fazer juntar à sua procuração seus atos constitutivos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora